Tribunal: STF
Processo: Rcl 79555
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Canarana/BA contra decisão proferida pela Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Agravo de Instrumento 8023633-15.2025.8.05.0000.



    Os fatos e fundamentos jurídicos desta reclamação estão assim resumidos: 



    Trata-se de Reclamação Constitucional em face da decisão proferida pela Exma. Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, que, ao julgar Agravo de Instrumento nº 8023633-15.2025.8.05.0000, determinou ao Município de Canarana o imediato restabelecimento de pagamento de vantagem remuneratória denominada "estabilidade econômica", cuja concessão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que proibiu novas incorporações de vantagens financeiras a servidores públicos. 



    A decisão judicial reclamada fundamentou-se na ausência de processo administrativo prévio à suspensão dos pagamentos pelo Decreto nº 050/2025, argumentando violação do contraditório e ampla defesa. 



    A seguir, transcrevemos trecho da decisão reclamada: [...]



    Em que pese à decisão proferida tenha abordado de forma superficial a matéria discutida, resta evidente a afronta a Constituição Federal, a Lei “Maior” e o entendimento desta Suprema Corte no julgado, o que configura verdadeiro desrespeito à autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal. Isso porque, ao contrário do que foi afirmado pela Ilustre Desembargadora, não houve a revogação do ato administrativo que concedeu a estabilidade econômica ao servidor municipal, mas sim a suspensão de seus efeitos, medida esta adotada com caráter provisório e cautelar, até que sobrevenha análise conclusiva da legalidade das concessões por meio de regular processo administrativo. 



    Destaca-se que a suspensão foi expressamente disciplinada pelo Decreto Municipal n.º 050/2025, de 02 de janeiro de 2025, cujo prazo de vigência foi prorrogado por igual período por meio do Decreto n.º 189, de 1.º de abril de 2025, o qual ressalva, inclusive, a possibilidade de pagamento retroativo das vantagens eventualmente suspensas, acaso venha a administração, ao final do procedimento administrativo, a reconhecer a legalidade dos atos concessórios de estabilidade econômica.



    Portanto, a conclusão adotada no julgado, além de desconsiderar os elementos fáticos e normativos constantes nos autos, foge à realidade administrativa em curso, exigindo o adequado esclarecimento e correção da decisão para que reflita com fidelidade o que efetivamente foi praticado pela autoridade pública, preservando-se, assim, os princípios da verdade material, da legalidade e da segurança jurídica. 



    Além disso, a decisão ora impugnada diverge frontalmente de outras proferidas por este próprio Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos, gerando instabilidade e insegurança jurídica sobre matéria sensível que envolve servidores públicos e gestão de recursos municipais. Ademais, a conclusão adotada afronta diretamente os ditames da Emenda Constitucional nº 103/2019, sobretudo no tocante à necessidade de controle e revisão de benefícios que impactam o regime previdenciário e as finanças públicas, constituindo violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade administrativa e responsabilidade fiscal (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    A decisão reclamada, ao considerar, entre outros, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Município reclamante o restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica à ora beneficiária (doc. 4). 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6.447/DF e 6.525/DF e na Súmula Vinculante 37. Isso porque a referida decisão teria resultado em aumento de despesa com pessoal, contrário às restrições impostas pela Lei Complementar n. 173/2020 e pela Emenda Constitucional n. 103/2019, cuja constitucionalidade foi afirmada nas referidas ações, e aumento indireto da remuneração dos servidores.



    Ademais, aduz que houve aplicação equivocada do Tema 138 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada, pois, segundo ele, este precedente “trata da necessidade de processo administrativo em casos de revogação ou anulação de vantagens, e não de suspensão cautelar”. 



    Ao final, requer:



    b) A concessão de medida liminar para suspender, com urgência, os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8023633- 15.2025.8.05.0000, restabelecendo-se a eficácia plena dos Decretos Municipais nº 050/2025 e 189/2025; 



    [...]



    e) Ao final, o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, com a cassação definitiva da decisão reclamada e o reconhecimento da plena validade e eficácia dos atos administrativos que determinaram, de forma cautelar e motivada, a suspensão do pagamento da vantagem denominada “estabilidade econômica”; (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, porquanto a decisão ora impugnada encontra-se em estrita conformidade com o precedente vinculante aplicável ao caso, não se verificando qualquer transgressão aos paradigmas invocados.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor, no que interessa:



    JOSELI AZEVEDO DOURADO impetrou mandado de segurança n.º 8000403- 12.2025.8.05.0042 contra ato da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANARANA, consubstanciado no Decreto n.º 050/25, que suspendeu o pagamento da estabilidade econômica e outras vantagens concedidas, sem prévia instauração de processo administrativo. 



    Relatou ser servidora pública municipal efetiva desde 21/06/2002, exercendo o Cargo de Assistente Administrativo, tendo ocupado cargos em comissão por mais de 10 anos, de modo que teve seu direito à estabilidade econômica reconhecido por meio de processo administrativo, com publicação da Portaria n.º 107/2024, com base na Lei Municipal n. 5/2004 e Lei n.º 269/2024. 



    Afirmou que, em janeiro de 2025, a nova gestora municipal determinou, por meio do Decreto n.º 050/2025, a suspensão do pagamento de sua estabilidade econômica, sob alegação genérica de revisão de atos administrativos, sem a devida instauração prévia de processo administrativo, nem observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Pediu, inicialmente, a gratuidade da justiça e a concessão de liminar, para determinar o imediato restabelecimento da estabilidade econômica e o pagamento das parcelas suprimidas. No mérito, pediu a concessão definitiva da segurança, com confirmação da liminar e determinação de restabelecimento do pagamento da vantagem.



    O Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canarana deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar. 



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs agravo de instrumento, no qual afirmou satisfazer os requisitos para a concessão da liminar, pois demonstrado que a suspensão no pagamento de sua estabilidade decorreu de Decreto impetrado que não lhe assegurou o contraditório e a ampla defesa, com ofensa à tese fixada no Tema 138 pelo STF e precedentes desta Corte. 



    Pediu a concessão da antecipação da tutela recursal, para imediato restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica, e, no mérito, o provimento do recurso, com reconhecimento da ilegalidade do Decreto n.º 050/2025 e manutenção da estabilidade econômica concedida por ato administrativo legítimo.



    É o relatório.



    DECIDO.



    [...]



    Na hipótese em exame, da cognição superficial e não exauriente, própria do momento, vislumbro a coexistência dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto, a priori, está amparada no entendimento do STJ, no sentido de ser indevida a supressão de parcela remuneratória recebida pelo servidor público, ainda que de forma irregular, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegure o contraditório e ampla defesa. 



    Confiram-se, neste sentido, dentre muitos, os seguintes precedentes: [...]



    Acerca do tema, Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa (RE n. 594.296, em sede de repercussão geral). 



    A Constituição federal assegura aos litigantes em processo judicial e administrativo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, in verbis: [...]



    Na presente hipótese, há fortes indícios de que a revogação do ato concessivo da vantagem pessoal, por estabilidade econômica, à parte agravante precedeu à instauração do processo administrativo, circunstância que, em análise preliminar, denota cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal.



    Tal circunstância corrobora a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois ninguém pode ser atingido por uma decisão administrativa sem ter direito de interferir na sua construção, ou seja, sem ter conhecimento e direito de defesa. 



    O perigo da demora está igualmente evidenciado, tendo em vista a supressão, aparentemente indevida, de verba de natureza alimentar da servidora e que vem sendo paga desde o ano de 2023, conforme documento de ID 81229181 (80/87). 



    Sendo assim, e sem que esta decisão vincule o meu entendimento acerca do mérito recursal, e, ainda, não sendo inviável a hipótese de chegar à conclusão diversa após criteriosa e aprofundada análise, com os demais elementos que virão aos autos no momento próprio, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar à parte agravada o restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica à agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o pronunciamento definitivo desta Corte. 



    Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (doc. 4, pp. 4-6 – sem os grifos do original).  



    Conforme consta do relatório do decisum, a beneficiária desta reclamação é servidora pública municipal e obteve “seu direito à estabilidade econômica reconhecido por meio de processo administrativo, com publicação da Portaria n.º 107/2024, com base na Lei Municipal n. 5/2004 e Lei n.º 269/2024”. No entanto, em janeiro do corrente ano o referido benefício foi suspenso pelo Decreto n. 050/2025, “sob alegação genérica de revisão de atos administrativos, sem a devida instauração prévia de processo administrativo, nem observância do contraditório e da ampla defesa”, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança.



    O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido liminar e contra essa decisão a servidora interpôs o agravo de instrumento, no qual pleiteou “a concessão da antecipação da tutela recursal, para imediato restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica”. 



    A autoridade reclamada deferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o restabelecimento do pagamento da respectiva estabilidade econômica. Fundamentou-se na probabilidade do direito alegado, uma vez que a suspensão da vantagem remuneratória decorreu de decreto municipal que revogou o ato concessivo sem instauração de processo administrativo, violando o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    A Relatora destacou que tal prática afronta entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal (STF), este último mediante a tese de repercussão geral firmada no RE 594.296/MG (Tema 138), segundo a qual, quando a invalidação do ato administrativo repercute na esfera de interesses individuais, exige-se a instauração de processo administrativo prévio.



    Assim, reconheceu-se em juízo não exauriente que o decreto impugnado incorreu em vício por ausência de processo regular, tornando plausível a tese de violação à autoridade do precedente vinculante do STF. Foi considerada ainda a natureza alimentar da verba suprimida e o risco de dano irreparável à servidora.



    No julgamento do RE 594.296/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 138), o STF, de fato, firmou tese vinculante no sentido de que a anulação de ato administrativo que beneficie determinado administrado, quando produza efeitos no campo de interesses individuais, exige a instauração de processo administrativo prévio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 



    Trata-se de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil, e cuja diretriz é diretamente aplicável à hipótese em que o Poder Público revê ato concessivo de vantagem funcional sem garantir à parte interessada a participação no processo decisório.



    A ementa do julgado é a seguinte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2012).



    Esse precedente reafirma que o respeito às garantias processuais constitucionais não pode ser afastado, mesmo diante do poder de autotutela da Administração Pública, sobretudo quando o ato revisado interfere diretamente na esfera jurídica de um servidor público.



     



    Assim, entendo que a autoridade reclamada, ao reconhecer a ilegalidade do decreto municipal que revogou, unilateralmente e sem processo prévio, o pagamento de vantagem funcional regularmente concedida à servidora, não violou, mas deu fiel cumprimento à tese de repercussão geral fixada por esta Suprema Corte.



    Diante disso, vê-se a ausência do requisito essencial à procedência da presente reclamação, qual seja, a aplicação equivocada da autoridade da decisão do STF, o que, por si só, impõe o julgamento de improcedência da demanda.



    Acresça-se que, mesmo que assim não fosse, o caso concreto não guarda aderência com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.447 e 6.525, no qual o STF declarou a constitucionalidade formal e material da Lei Complementar n. 173/2020, que flexibilizou temporariamente a Lei de Responsabilidade Fiscal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, por se tratar de contexto normativo e fático distinto do ora examinado.



    Também não se verifica afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que a vantagem percebida pela servidora não decorreu de mera interpretação judicial de normas sobre vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim de ato administrativo específico, amparado por processo administrativo. 



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, por ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator